Tribunal: TJBA
Processo: 8000517-65.2023.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000517-65.2023.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSUE SANTANA CORREIA

Advogado(s)
:
CINTYA OLIVEIRA MENDES

APELADO: JUSSELINO CORREIA ROCHA e outros (3)

Advogado(s)
:
OTAVIANO CAETANO DE SOUSA JUNIOR

V J

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. FALHA DE REPRESENTAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ERRO DO JUDICIÁRIO.
PRELIMINARES DE
ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM CONTÍNUA E APARENTE HÁ DÉCADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 415/STF. EXISTÊNCIA DE OUTRA VIA QUE NÃO OBSTA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DA SERVIDÃO APARENTE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA.

MANUTENÇÃO.

I - A petição inicial que descreve suficientemente a posse e a obstrução da servidão de passagem em área rural não é inepta, ainda que não contenha delimitação técnica precisa.
PRELIMINAR AFASTADA
.

II - O possuidor direto do imóvel dominante possui legitimidade para buscar proteção judicial do exercício da servidão de passagem.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA
.

III - A revelia decretada regularmente não configura cerceamento de defesa, quando ausente comprovação de vício na representação processual.
PRELIMINAR REJEITADA.

IV
–
As provas evidenciaram a existência de servidão de trânsito aparente e contínua sobre a propriedade do Apelante, utilizada pela comunidade há mais de 50 anos, a fazer incidir, na espécie, a Súmula 415 do Supremo Tribunal Federal, cujo teor assinala que a
"Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera se aparente, conferindo direito à proteção possessória"
.

RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº

8000517-65.2023.8.05.0253
, da Comarca de Tanhaçu, em que figura como
Apelante
JOSUÉ SANTANA CORREIA

e como
Apelados
JUSSELINO CORREIA ROCHA e OUTROS.

A
CORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

REJEITAR AS PRELIMINARES
e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA